Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746350-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA REMIGIO DE FARIAS ANDRADE AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA REMIGIO DE FARIAS ANDRADE em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0705720-98.2025.8.07.0020, que rejeitou a impugnação à penhora por ela apresentada. Por meio do despacho de ID 77655698, determinei à recorrente o pagamento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção, uma vez que não houve comprovação de recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso. Em resposta, a agravante peticionou nos autos, postulando a concessão da gratuidade de justiça (ID 78081542). É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante prescreve o art. 1.007, §4o, do CPC, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Não foi outra a providência adotada por este Relator no despacho de ID 77655698; contudo, a parte agravante não atendeu ao comando, limitando-se a requerer tardiamente a concessão da gratuidade de justiça em ocasião em que a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal já se mostrava caracterizada. Não se olvida que, a teor do art. 99 do CPC, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. A assistência judiciária pode, portanto, ser requerida a qualquer tempo, no entanto, seus efeitos serão ex nunc, não podendo retroagir a situação pretérita. Assim, ainda que seja deferido posteriormente, a concessão do benefício não tem o condão de isentar a parte do recolhimento das custas recursais do agravo interposto. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do apelo, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. Precedentes. 1.1 No presente caso, conquanto devidamente intimada para regularizar o feito, a parte limitou-se a apresentar, novamente, as custas locais. 2. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o referido vício. 3. A jurisprudência do STJ entende que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.857.583/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.) Vale ressaltar, por oportuno, ser incabível a tese de requerimento implícito porque o CPC exige manifestação expressa da parte sobre a insuficiência de recursos, sendo que o art. 99, §4o autoriza a concessão de ofício apenas quando há elementos inequívocos nos autos - o que não ocorre na espécie, não para suprir omissão deliberada no momento oportuno. Desse modo, considerando que a parte recorrente não atendeu à determinação para comprovação do recolhimento do preparo, resta configurada a deserção do recurso. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, ante sua deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator